Tribunal: STF
Processo: Rcl 94003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Geovane Andrade da Silva contra a Comandante do Presídio Militar de Teresina/PI.

A defesa técnica narra que:

Geovane Andrade da Silva se encontra custodiado no Presídio Militar de Teresina/PI, por força de decisão que decretou a sua prisão preventiva em um processo de homicídio, e desde que a Coronel responsável pelo presídio foi designada para comandar o presídio, passou a existir sistematicamente uma violação de direitos fundamentais, por ordem direta da autoridade reclamada, não só em desfavor de Geovane, mas de outros custodiados.
Após assumir o Comando do Presidio Militar, a Comandante passou a violar direitos de comunicação de pessoas presas, como ligação para familiares pelo telefone institucional, para familiares que residem em outras comarcas, proibição de contato com advogado, ressalvando o contato presencial e quando tem permitido, alega que o tempo é de somente 10 minutos em viva-voz, violando o sigilo profissional. 
Além disso, familiares que residem há mais de 700 km do local enviam mensagens, que não são respondidas por ordem da comandante, conforme consta nos autos, onde a irmã de Geovane tenta reiteradamente confirmar a consulta que ele aguarda para fazer cirurgia e não obteve resposta, motivando o cancelamento da consulta. 
Conforme visto nos documentos ora acostados, Geovane sofre de fissura anal adquirida dentro do presídio, aguardava consulta há mais de 60 dias pelo SUS, marcada para 13/04/2026, o hospital ligou para o presídio militar 3 vezes para confirmar e a Comandante não atendeu a ligação, resultando no cancelamento da consulta, interrupção do tratamento, situação de saúde do Requerente agravada e falta de previsão para a cirurgia que ele precisa fazer o quanto antes. 
Conforme se vê nos autos, a irmã do Requerente ligou e enviou mensagens reiteradas vezes, o hospital ligou para o presídio militar para confirmar, mas, conforme documento, a consulta foi cancelada por ausência de confirmação. 
Além disso, Excelência, os custodiados no local sofrem com a má alimentação, sendo oferecido para eles alimentação precária (cuscuz quase cru com ovo), não possuem assistência médica no local ou de enfermagem e além disso, foi proibido pelo Comando a aquisição de medicamentos para quem não tem família no local, sendo imperioso que o preso somente poderia utilizar de um eventual medicamento que precisasse, se tivesse algum familiar que comprasse e fosse deixar lá. 
De mais a mais, a Comandante injustificadamente reduziu o tempo de banho de sol, proibiu a entrada de livros, sendo que no local não possui biblioteca, proibiu assistência religiosa e tem aplicado a revista íntima vexatória contra familiares de presos, expressamente proibida por esta Supremo Tribunal Federal. 
Além disso, conforme relatado pelo interno, há favorecimento pessoal indevido a interno específico, permitindo uso de telefone. O Requerente solicitou ligação para a sua mãe, idosa, que reside há mais de 700km dele, mas o pedido foi negado. 
Por fim, a Comandante também tem proibido a visita íntima entre cônjuges, alegando que quando fizerem um local específico para tal no presídio, ela permitiria (doc. 1, pp. 2-3).

Diante disso, sustenta que:

[...] a Comandante do Presídio Militar tem ofendido de maneira frontal aquilo que restou julgado na ADPF 347, tema 998, que veda a revista íntima vexatória, da garantia da comunicação reservada com advogado, dignidade da pessoa humana e integridade do preso, direito à saúde e comunicação com família, de modo que tal postura necessita da intervenção deste Supremo (doc. 1, p. 4).

Ao final, requer:

C. A concessão de medida liminar determinando que seja liberada de maneira imediata a comunicação reservada com o advogado, comunicação com familiares, que seja suspensa a revista íntima vexatória, que seja garantido o atendimento médico urgente ao interno, que o presídio tente reagendar a consulta e a proibição de novas restrições arbitrárias;
D. No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmar o que fora requerido e determinado em sede liminar (doc. 1, pp. 4-5).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. SISTEMA PRISIONAL. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF Nº 347 E NO TEMA Nº 998 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
A Reclamação Constitucional pressupõe a existência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 
O reconhecimento do “Estado de Coisas Inconstitucional” no julgamento da ADPF nº 347 possui caráter estrutural e programático, não servindo como fundamento genérico para a intervenção direta dessa Suprema Corte em questões cotidianas da administração prisional, tais como cardápio alimentar, horários de banho de sol ou rotinas de comunicação. 
As alegações relativas à assistência médica e à qualidade da alimentação em unidade prisional demandam ampla dilação probatória, procedimento este incompatível com o rito célere e a natureza da reclamação, que exige prova pré-constituída.
A tese fixada no Tema nº 998 da Repercussão Geral, que veda a revista íntima vexatória, exige a demonstração de ato concreto e individualizado de descumprimento, o que não se verifica em narrativas genéricas de insatisfação com protocolos de segurança. 
A existência de prévios questionamentos sobre a legalidade da custódia em outras instâncias judiciais evidencia a tentativa de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, prática reiteradamente rechaçada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (doc. 18, p. 1).
 
É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque a parte reclamante deixou de indicar ato reclamado suscetível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante desta Suprema Corte.

Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).

Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).

Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).
 
RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator